Tribunal: STF
Processo: ADI 1661
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-08-28
Data de publicação: 1997-08-28

Ementa:
EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade. Medida
cautelar. Deliberação Administrativa do TRT-8ª Região, tomada em
sessão do Órgão Especial a 17/07/1997, no Processo GDG nº 581/1994,
que concedeu aos magistrados, inclusive Juízes Classistas, bem como
aos funcionários vinculados ao referido Tribunal, o percentual de
10,94%, correspondente à diferença entre o resultado da conversão da
URV em reais, "com base no dia 20/4/1994 e o obtido na operação de
conversão com base no dia 30 do mesmo mês e ano". 2. Alegação de
ofensa aos arts. 96, II, letra b, 169 e 62, parágrafo único, da
Constituição. 3. Relevância dos fundamentos do pedido. Conveniência
de suspender o ato normativo impugnado. 4. Medida cautelar deferida,
para suspender, até o julgamento final da ação, a eficácia da
Deliberação Administrativa do TRT-8ª Região, acima mencionada.